Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713300-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES, MARCOS AGUIAR MATOS, LARISSA MICAELLA PEIXOTO XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA EM AUTOS APARTADOS. ESTATUTO DA ADVOCACIA. DIREITO DO ADVOGADO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença deduzido em autos apartados, distribuídos por dependência ao processo principal, para a cobrança de honorários de sucumbência. O Juízo a quo determinou o cancelamento da distribuição e a realização do requerimento de cumprimento de sentença por simples petição nos autos principais, na forma do art. 523 do CPC. 2. Nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executá-la, podendo o fazer nos mesmos autos onde atuou, se lhe convier. 3. Inexiste fundamento para a decretação do cancelamento da distribuição da ação autônoma para a cobrança da verba sucumbencial. Assim, deve ser restabelecida a marcha processual para dar continuidade ao feito em autos apartados, como expressamente requereu o credor, ora agravante. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Defende o cabimento da extinção do processo diante da ausência de interesse de agir dos recorridos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do Recurso Especial exige a indicação, de forma clara e individualizada, dos dispositivos legais que teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. Assim, seja pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente.” (AgInt no AREsp n. 2.062.761/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA. TRANSAÇÃO. NECESSIDADE DA ANUÊNCIA DOS PATRONOS PARA A DISPENSA DA EXIGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 485 e 1.022 do Código de Processo Civil, quando o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adota fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. Conforme entendimento do STJ, "nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1o e 4o, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência" (REsp 1.613..672/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 23/02/2017). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.887.038/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010